Tribunal: CARF
Processo: 10480.908678/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908678/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.320 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/07/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, baseada na falta de
documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação de suposto erro no
preenchimento da DCTF, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões
de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade, não acarretando qualquer nulidade de julgamento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 10503.44143.250509.1.3.047573, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS Não cumulativo, Código de Receita 6912, PA de 30/06/2007, no
valor original na data de transmissão de R$ 958,96, representado por Darf recolhido em
20/07/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908678/2012-82
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908678/2012-82

Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 06), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese, que, após auditoria interna, constatou que não estavam
sendo contabilizados diversos créditos de PIS/Cofins não cumulativo, e que o direito creditório
decorrente de pagamentos a maior ou indevidos de PIS ou Cofins tem origem na retificação dos
Dacon do período. Acrescenta que teria ocorrido um erro de fato, quando não foram realizadas as
retificações das DCTF para demonstrar os novos valores apurados. Enfatiza que o fato de não ter
retificado as DCTF tempestivamente, não implica inexistência de créditos e que a comparação
dos Dacon retificadores com os valores de PIS e Cofins pagos no período, comprovariam o
direito pleiteado. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final, entendendo a existência dos créditos relativos a pagamentos a maior de
PIS e Cofins, requer que seja processada regularmente a presente manifestação de
inconformidade e, ao final, julgado integralmente procedente para reconhecer o direito de crédito
da empresa relativo aos pagamentos a maior realizados e, conseqüentemente, homologar as
compensações realizadas nos PER/DOCMP objeto dos autos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual requer seja acolhida a preliminar alegada referente à nulidade do
acórdão recorrido por não observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
verdade material, desnecessidade de apresentação de provas na Manifestação de Inconformidade
e, requerendo seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se o seu direito creditório, com a
homologação das compensações realizadas.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da PIS, do período de apuração de junho de 2007, conforme refletido no correspondente
DACON retificador.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908678/2012-82

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por não
observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e verdade material, entendo que
não assiste razão à recorrente.
A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada reside no cotejo
entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados como
origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
A decisão de primeira instância foi fundamentada na falta de documentação hábil,
idônea e suficiente para comprovação de suposto erro no preenchimento da DCTF, não
atendendo aos requisitos de certeza e liquidez do suposto pagamento a maior de tributo, que são
indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de sua manifestação de inconformidade.
O Contribuinte não desconstituiu a afirmativa da Administração, ônus que lhe
cabia na medida em que o pedido de compensação foi por ele realizado, conforme excerto da
decisão recorrida:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que as informações constantes nos
Dancon retificadores estariam corretas e que teria cometido mero erro forma, ao não ter
retificado as DCTF do período.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração..
Assim, considero que o indeferimento de sua manifestação de inconformidade foi
devidamente motivado pela Autoridade julgadora da instância a quo, que considerou as
declarações ou demonstrativos previstos na legislação produzidas pelo contribuinte, que
efetivamente estão nos bancos de dados da RFB como alegam o recorrente, como insuficientes
para comprovar a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda
Pública passível de compensação quando desacompanhados dos registros contábeis e fiscais e
documentação hábil para tanto.
Desse modo, não verifico nenhuma hipótese a ensejar a nulidade da decisão
recorrida.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908678/2012-82

O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Entretanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.320 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.908678/2012-82

No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
O DACON apresentado configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos
que a justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
declaração de compensação.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital